Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (USO DE ARMA DE FOGO). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO DO ABSOLVIDO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA PARA ART. 386, IV, DO CPP. IMPOSSIIBLIDADE. DÚVIDAS EXISTENTES SOBRE A AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição com base no art. 386, IV, do Código de Processo Penal depende de prova irrefutável da não participação do réu na empreitada criminosa, pois tal certeza é necessária, inclusive, para afastar a responsabilidade civil. No caso, não se verificando tal certeza, mas havendo dívidas sobre a autoria delitiva, correta a sentença que absolve o réu com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.